Tribunal: TJDFT
Processo: 0745635-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES e HELIO ZVEITER TRIGUEIRO, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial. Na origem, BANCO BRADESCO SA ajuizou ação de cobrança em face de QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME e outros, visando o recebimento de parcelas oriundas de contrato de empréstimo de capital de giro firmado com o primeiro réu, figurando os demais como avalistas. Após a instrução e saneamento do feito, sobreveio sentença que julgou procedente o pleito, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial pelo valor de R$ 1.261.694,50 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), atualizado até 13/12/2021. Os requeridos foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA – ME, JOAO GUSTAVO ALCANTARA GUIMARAES e HELIO ZVEITER TRIGUEIRO interpuseram apelação e requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 51331057). Contrarrazões (ID 51331063). Decido. Nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. O seu parágrafo 1o estabelece as hipóteses em que a sentença é despojada desse atributo, ou seja, produzirá imediatamente seus efeitos após sua publicação. Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Conforme se extrai dos autos, a sentença proferida não se enquadra em quaisquer das exceções legalmente estabelecidas para o cumprimento provisório de sentença (art. 1.012, § 1o, CPC), logo não se mostra cabível o pedido de efeito suspensivo. Por conseguinte, considerando o efeito suspensivo automático da apelação, nada há a prover quando ao pedido formulado. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102